Tribunal: STF
Processo: RHC 257018
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. ALEGADA POSSIBILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O decisum agravado não conheceu do mandamus, por não vislumbrar ilegalidade flagrante, ao entendimento de que já tendo havido o trânsito em julgado da condenação, revela-se incabível a remessa do feito ao Ministério Público Federal – MPF para proposição de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Todavia, a defesa nas razões do presente pleito, tão-somente afirma o cabimento do manejo do habeas corpus para a discussão do tema trazido, sem infirmar em momento algum os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.54).



    Narra o recorrente que foi condenado à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334 do Código Penal, cuja pena mínima em abstrato é de 1 (um) ano de reclusão.



    Sustenta-se o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 28-A do CPP, razão pela qual requer “seja determinada a remessa dos autos ao órgão acusador, Ministério Público Federal, de modo que este se pronuncie acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, como medida imperativa de controle da legalidade e Justiça”.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Descaminho e Organização Criminosa. Pleito de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Impossibilidade. Condenação transitada em julgado. Inviabilidade do benefício após o trânsito em julgado. Ausência de preenchimento do requisito objetivo. Concurso material com pena superior a 4 anos. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC.73)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente